Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INDEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O pedido de majoração de honorários advocatícios demanda a interposição de recurso, não sendo as contrarrazões a via processual adequada para formulá-lo.
2. A controvérsia cinge-se à aplicação da multa em decorrência do transcurso do prazo para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, consistente na implantação do percentual da CAPED, no contracheque da exequente.
3. Na hipótese, o Distrito Federal, além de não impugnar tempestivamente a multa aplicada, não cumpriu a obrigação de fazer, mesmo com a concessão de duas oportunidades para fazê-lo.
4. Em que pese a resistência do agravante ao cumprimento da ordem judicial, da análise do caso concreto, verifica-se que a multa foi fixada em patamar excessivo, devendo o valor ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.